Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747415-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: ANTONIO LEONARDO DOS SANTOS FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra decisão interlocutória (ID 65913802 - Pág. 345) proferida nos autos da ação de cobrança no 0730410-88.2024.8.07.0001, ajuizada por ANTONIO LEONARDO DOS SANTOS FARIAS, que indeferiu o requerimento de depoimento pessoal do autor. Em suas razões recursais, o réu agravante aduz que, em que pese o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol possui uma taxatividade mitigada, ou seja, é possível a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em casos que não estão previstos nos incisos do supracitado artigo. Sustenta que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de depoimento pessoal, mediante uma interpretação ampliativa do art. 369 do CPC, que assegura o direito das partes de provar a verdade dos fatos em que baseiam suas alegações, e do art. 1.015, XI do CPC, que admite o agravo em decisões que versem sobre a redistribuição do ônus da prova. Alega que o indeferimento de prova oral constitui uma restrição ao exercício do direito probatório, justificando o cabimento do agravo como meio de garantir a efetividade da produção probatória. Aponta que é notório o cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo a quo, usando de seu poder instrutório para deferir/indeferir a produção de provas, acredita que o depoimento pessoal do agravado é “inócuo” e não produzirá qualquer efeito nos autos. Pontua que o depoimento pessoal é o meio de prova imprescindível pois, conforme o próprio agravado apontou, trata-se de contrato verbal pactuado entre as partes, ora, além da oitiva das testemunhas, de modo que o depoimento pessoal do autor constitui meio hábil para comprovar se houve ou não o contrato de corretagem firmado entre as partes, solucionando o caso posto em juízo. Frisa que a decisão agravada determinou a designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas indicadas pelo agravado, a qual foi marcada para o dia 27/11/2024, às 15h, de forma presencial. Acrescenta que há grave prejuízo ao agravante pois, ao ter o seu direito de defesa comprometido, pode ser condenado indevidamente no valor aproximadamente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por um contrato inexistente. Considera que o adiamento temporário da audiência de instrução e julgamento assegura que o direito ao contraditório e ampla defesa do agravante sejam respeitados, nos termos do art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/11/2024, às 15h, até que se promova o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso com vistas a reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o depoimento pessoal do agravado nos autos da ação de cobrança. Preparo regular (IDs 65913799 e 65913801). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Registre-se que a hipótese dos autos não trata de redistribuição do ônus da prova, e sim de requerimento de prova pela parte. Como se observa, o réu agravante tão somente requereu o depoimento pessoal do autor (ID 65913802 - Pág. 307 e 343), ao passo que a decisão agravada nem sequer versou sobre redistribuição do ônus da prova. Desse modo, não há que se falar na aplicação do Art. 1.015, XI, do CPC ao presente caso. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito ou de dano irreparável ao réu, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença proferida nos autos, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Tem-se, portanto, que a inconformidade do agravante em relação ao alegado cerceamento de defesa poderá ser manifestada no momento oportuno e pela via adequada. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora